Tribunal: TJMT
Processo: 1003578-47.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003578-47.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (APELADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – CANCELAMENTO REALIZADO PELO CONSUMIDOR – CONTINUIDADE DE EMISSÃO DE FATURAS QUE GERARAM NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –– JUROS DE MORA – CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O
prazo prescricional de três anos para o ajuizamento da pretensão de reparação civil, em razão dos danos decorrentes de negativação indevida de nome em cadastro de inadimplentes (artigo 206, § 3o, V, do Código Civil), tem início na data da ciência inequívoca do registro. Não há falar em prescrição, se a autora tomou ciência da negativação indevida dias antes do ajuizamento da ação.

Demonstrado pela autora o dano moral (
in ré ipsa
) advindo da falha na prestação de serviço da operadora de telefonia, consistente na cobrança e negativação indevida de seu nome, enseja o dever de indenizar.

Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em harmonia com os elementos dos autos.

Nas obrigações contratuais, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo art. 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003578-47.2020.8.11.0041

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

APELADA: LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, de procedência dos pedidos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral, para declarar a
inexistência dos débitos, referente ao plano cancelado pela autora
,
e para condenar a ré
ao pagamento no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

A apelante argumenta que a inscrição do nome da autora se deu em 09/12/2016 e a presente ação foi ajuizada somente no dia 29/01/2020, de modo que está configurada a prescrição da pretensão relativa ao pagamento de indenização por inscrição indevida (prescrição trienal); alega que a aplicação do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo de 05 (cinco) anos para o ajuizamento da demanda, restringe-se às hipóteses de responsabilidade decorrente do fato do produto ou do serviço.

Aduz que em consulta ao seu sistema interno, constatou que o Contrato no 0202207779 foi cancelado em 26/11/2016, por débito, em razão do não pagamento das faturas de julho, agosto e setembro de 2016, com vencimentos em 10/08/2016, 10/09/2016 e 10/10/2016, o que deu causa ao bloqueio parcial da linha em 31/08/2016 e posterior bloqueio total em 30/09/2016, vindo a assinatura a ser cancelada definitivamente em 25/11/2016 e o nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Menciona que não há que se falar em responsabilidade da apelante pela suposta falta de notificação sobre a inclusão do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito; alega que a certificação “SOX” garante à apelante a aplicação do disposto no artigo 411 do Código de Processo Civil, considerando todas as provas extraídas dos seus sistemas como autênticas, uma vez que as telas sistêmicas possuem equivalência de provas físicas apresentadas nos autos.

Assevera que a autora não demonstrou a ocorrência do dano subjetivo; alternativamente, pugna pela redução do valor da indenização por dano moral e incidência de juros a contar do respectivo arbitramento (sentença). Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO)

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante argumenta que a inscrição do nome da autora se deu em 09/12/2016 e a presente ação foi ajuizada somente no dia 29/01/2020, de modo que está configurada a prescrição da pretensão relativa ao pagamento de indenização por inscrição indevida.

Sabe-se que o
prazo prescricional de três anos para o ajuizamento da pretensão de reparação civil, em razão dos danos decorrentes de negativação indevida de nome em cadastro de inadimplentes (artigo 206, § 3o, V, do Código Civil), tem início na data da ciência inequívoca do registro.

Com efeito, no caso em espécie, a autora narrou em sua petição inicial que em janeiro de 2020 ao tentar abertura de crediário junto à empresa de eletrodomésticos desta capital, “
foi surpreendida com a informação de que não era possível a liberação em decorrência da existência de restrição em seu nome
”. Efetuou consulta no SPC/SERASA em 23/01/2020, para obter detalhamento da pendência, quando identificou a origem da restrição.

Assim, com a petição inicial foi juntada no Sistema PJe em 29/01/2020, não há falar em prescrição. Cito precedente:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – ANOTAÇÃO NEGATIVA PREEXISTENTE – SÚMULA 385 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O prazo prescricional de três anos para o ajuizamento da pretensão de reparação civil, decorrente de danos provocados pela negativação indevida de nome em cadastro de inadimplentes (artigo 206, § 3o, V, do Código Civil) inicia da data da ciência inequívoca do registro desabonador (...)”
(N.U 1011635-08.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022).

Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito – prescrição.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a autora mencionou em sua inicial que em 2014 aderiu ao
plano de serviços de telefônica móvel na modalidade plano SMARTVIVO CONTROLE 500 MB com linha telefônica de n° (65) 9971-9959, por meio do qual teria disponibilidade nos serviços de telefonia e internet ilimitados todos os meses e, caso atingisse o limite de internet mensal (500MB), a velocidade seria reduzida.

Disse que unilateralmente, a apelante alterou o contrato/plano de serviço e, mesmo em dia com os pagamentos de suas faturas, ficou impossibilitada de utilizar o serviço de internet ilimitadamente; em junho de 2016 cancelou a linha pós paga, gerando assim o protocolo de n° 20166291674787 e 201656984690, passando para a modalidade PRÉ-PAGA; mencionou que descobriu em janeiro de 2020 a restrição em seu nome de dívida no valor de R$ 198,78 (cento e noventa e oito reais e setenta e oito centavos), com data de registro no SERASA em 09/12/2016.

Já a apelante, argumenta
que em consulta ao seu sistema interno, constatou que o Contrato no 0202207779 foi cancelado em 26/11/2016, por débito, em razão do não pagamento das faturas de julho, agosto e setembro de 2016, com vencimentos em 10/08/2016, 10/09/2016 e 10/10/2016, o que deu causa ao bloqueio parcial da linha em 31/08/2016 e posterior bloqueio total em 30/09/2016, vindo a assinatura a ser cancelada definitivamente em 25/11/2016 e o nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. A autora revela a contratação dos serviços da apelante, mas em razão de mudança no plano contratado, cancelou a linha pós-paga em junho de 2016, gerando assim o protocolo de n° 20166291674787 e 201656984690, modificando, com isso, o plano para a modalidade PRÉ-PAGA.

A ré não apresenta provas para combater os argumentos apresentados pela autora (artigo 373, II, CPC). A apelada traz protocolos do cancelamento em junho de 2016 e, mesmo assim, a ré continuou emitindo faturas nos meses de
julho, agosto e setembro de 2016, com vencimentos em 10/08/2016, 10/09/2016 e 10/10/2016; o não pagamento, acarretou na negativação indevida.

Portanto, os documentos apresentados pela ré não demonstram o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu. Embora sustente a validade das telas sistêmicas como prova, nelas e na relação de chamadas não há evidência e justificativa para a permanência de envio das faturas após o cancelamento.

Cito precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - CONTRATO DE TELEFONIA FIXA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC
– COMPROVADO - DÉBITO - EXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O juiz é livre em seu convencimento, e não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).
O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu
”
(Ap 118462/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018) (destaquei).

Com efeito, demonstrado pela autora a cobrança e negativação indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, fica caracterizada a falha na prestação de serviço, fato que gera o dever de indenizar.

Estabelece o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.”

Além disso, a operadora de telefonia não demonstrou que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor).

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita da apelante em realizar cobranças e negativação indevidas e o dano experimentado pelo autor, não agiu a operadora de telefonia em exercício regular de seus direitos, por isso, deve reparar a vítima.

O caso retrata o dano moral puro (
in re ipsa)
, o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.

A conduta nociva da ré acarreta a ela o ônus de responder pelos danos advindos desse ato ilícito, os quais são presumidos e dispensam a produção de prova, ficando evidente o nexo de causalidade.

Nesse sentido o TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - PRESCRIÇÃO REJEITADA - PRAZO TRIENAL - TERMO INICIAL - DATA DA CIÊNCIA DO FATO DANOSO - SERVIÇOS DE TELEFONIA- EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA PARTE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Acerca da ocorrência da prescrição, necessário frisar que nos casos de pretensão à reparação civil consistente na inclusão indevida nos cadastros de inadimplentes, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, consoante inciso V do parágrafo 3o do artigo 206 do Código Civil e o seu termo inicial se dá a partir da ciência do fato danoso, conforme orienta o Princípio Actio Nata. 2. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS). 3. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 5. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação”
(N.U 1024650-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 03/05/2022).

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

O MM. Juiz da causa estabeleceu a indenização pelo dano moral em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. Aqui reside um dos objetos das razões recursais da ré, consistente na minoração da quantia.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor arbitrado pela MMa. Juíza
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
é consentâneo com os elementos dos autos e está em harmonia com a os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que pertinente sua manutenção.

Em relação que os juros de
mora, por se tratar de responsabilidade contratual, devem fluir a partir da citação, como consignado na sentença.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – MODIFICAÇÃO PARA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - REPETIÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – JUROS DE 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 CC – ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.(...) Por se tratar de obrigação contratual, os juros devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo art. 405 do CC”
(N.U 1006985-35.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e deixo de majorar os honorários recursais, visto que fixados no limite previsto no artigo 85, §2o do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022